Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Considerando que, em razão da pandemia da Covid-19, os Alvarás de Levantamento não estão sendo entregues mediante recibo e assinatura de termo, mas encaminhados ao Banco do Brasil por e-mail, e os valores são transferidos eletronicamente para conta indicada pelo beneficiário, conforme orientação do Banco do Brasil constante do ofício anexado ao ID 16807957, determino a intimação do impetrante para que informe os dados necessários para a confecção do alvará judicial para crédito em conta. Na oportunidade, uma vez satisfeita a diligência, determino à secretaria da 1a Câmara Cível que proceda com as providências necessárias para o levantamento do valor. Advirta-se o impetrante da apresentação de comprovação de quitação que deve ser realizada no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, conforme determinação de ID 16124836. Cumpra-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora